Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSESSORIA FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
2. O autor, ora apelante, interpôs apelação em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais: “1) DECRETAR a rescisão do contrato celebrado entre as partes sem ônus para o autor; e 2) CONDENAR a ré a restituir ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso (17/04/2020) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”.
3. Afirma que a sentença não julgou procedente o pedido de danos morais. Aduz que houve falha na prestação do serviço, reiteradas formas de enganar as pessoas leigas. Ressalta que a prática delitiva reiterada do proprietário da empresa. O apelante esclarece que a apelada aproveitando-se da falta de conhecimento e da sua condição social para convencer que estaria realizando uma transação segura. Reitera que sofreu danos extrapatrimoniais irreparáveis, pois teve sua dignidade ferida. Requer a reforma da sentença e a condenação do apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. O réu, ora réu/recorrente, também interpôs recurso em face da sentença. Esclarece que é uma empresa de consultoria financeira. O cliente recebe instruções sobre os comportamentos adequados a fim de melhorar seu perfil perante os bancos e atualização de dados cadastrais junto às instituições. O contrato celebrado entre as partes preconiza que o recorrente foi contratado para auxiliar o recorrido a reposicionar o seu perfil diante das instituições financeiras. Requer a reforma da sentença, pois, todas as obrigações contraídas foram cumpridas pelo recorrente. O Código de Defesa do Consumidor determina a restituição do valor pago pelo consumidor sempre que houver cobrança indevida, o que não é o caso em análise. Caso a sentença seja mantida, o valor da restituição deverá ser menor, pois a própria sentença reconheceu cumpriu parte de suas obrigações. Requer a reforma da sentença.
5. O apelado, em contrarrazões, requer a improcedência dos danos morais, pois, não basta a mera alegação de que a parte sofreu o dano, é necessário que se comprove que a ofensa extrapola dano material. O valor pretendido pelo apelante é mais de 03 vezes o valor por ele pago no ato da celebração do contrato. Requer o improvimento ao apelo.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 24855062.
7. Demonstrada a carência de recursos financeiros (ID 24855023), defiro o benefício da gratuidade judiciária ao autor/apelante.
8. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidor e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
9. Dispõe o artigo 46 da lei de proteção ao consumidor que "Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance."
10. Consta dos autos que o apelante firmou contrato com a apelada, em abril/2020, no valor de R$ 3.000,00, com a garantia, verbal, que teria sua aprovação de crédito junto à Instituição Financeira para adquirir uma motocicleta a qual seria utilizada para trabalhar como motoboy. Afirmando que a funcionária da apelada informou que se não fosse aprovado haveria devolução automática e integral do referido valor, bem como, que em 01 semana a apelante receberia a motocicleta. A empresa, apelada, afirma que os serviços foram prestados, houve atualização dos dados do apelante junto ao SPC, realizou suas declarações de imposto de renda e prestou a devida consultoria.
11. A apelada, na condição de devedora da obrigação, o ônus da prova do adimplemento, nos termos do inciso II, do Art. 373 do Código de Processo Civil. Entendo que houve falha na prestação de serviços, ora, a simples atualização junto ao SPC e, segundo informação da apelada, a produção das Declarações de Imposto de Renda, não deve ser as únicas providências a serem tomadas, ou seja, uma empresa que visa assessoramento da situação financeira e aumento das chances de concessão de linha de créditos (aumento de score), deveria ter tomado outras providências.
12. Não obstante a previsão de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC), as Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de evidente violação de direito da personalidade. Precedentes: Acórdão 1222782, 20160110754436ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: 448/452, partes: Fabricio Lobão de Menezes e outros versus Base I Empreendimentos Imobiliários SA e outros; Acórdão 1221267, 07376312420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Eleuton de Alencar Oliveira versus Zurc Intermediação de Negócios Ltda - ME.
13. No caso, embora o apelante alegue ter sofrido transtornos diante da má-prestação de serviços da apelada, danos psicológicos (tristeza) por ter seu sonho se tornado um pesadelo, não há provas de que a conduta da apelada tenha repercutido de forma negativa na vida do apelado a ponto de ensejar reparação por dano moral.
14. RECURSOS CONHECIDOS E LHES NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
15. Sem condenação do recorrente vencido, MSC Consórcio e Serviços Financeiros EIRELI, em honorários por ausência de contrarrazões. Condeno o apelante vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida.